Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-05.2019.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Embargos Declaratórios: 1000044-05.2019.8.11.0050
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Embargante(s): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Embargado(s): SIRLENE DA SILVA LIRA
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar erro material existente no primeiro parágrafo da decisão monocrática que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, posto que constou que o dano moral fixado pelo magistrado a quo foi R$ 247,46 (duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos) quando, na verdade, a sentença fixou R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Sustenta, ainda, que em virtude de tal erro houve obscuridade e contradição com relação a manutenção do quantum fixado na sentença, de modo que os embargos devem ser acolhidos para redução da indenização.
Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.
De fato, verifico a existência de erro material no primeiro parágrafo da decisão monocrática anteriormente proferida, pois assim constou:
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarou a inexistência do débito discutido nestes autos e condenou-a a pagar indenização a título de dano moral no valor de R$ 247,46, em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o consumidor nega a relação jurídica e não houve a comprovação desta mediante a juntada de contrato.
Destaco que o correto seria assim constar:
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarou a inexistência do débito discutido nestes autos (R$ 247,46) e condenou-a a pagar indenização a título de dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o consumidor nega a relação jurídica e não houve a comprovação desta mediante a juntada de contrato.
Portanto, deve ser sanado o erro material existente, a fim de corrigir o valor da indenização mencionado na decisão monocrática, já que o valor fixado na sentença foi R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Apesar do referido erro material, não há prejuízo à convicção desta magistrada, pois da leitura da fundamentação constante na decisão é possível extrair que houve a manutenção da sentença em todos os seus termos, em virtude da inscrição indevida do nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito.
Com relação ao quantum indenizatório, restou devidamente fundamentado que o valor fixado foi estabelecido de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme trecho que cito:
No tocante ao quantum indenizatório fixado, entendo que o mesmo se encontra adequado à espécie, pois foi estabelecido de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
Não havendo obscuridade ou contradição com relação à manutenção do quantum indenizatório, os embargos devem ser parcialmente acolhidos tão somente para sanar o erro material existente, mantendo o resultado da decisão que negou provimento ao recurso.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO PARCIALMENTE para corrigir o erro material existente a fim de constar que o quantum indenizatório fixado na sentença foi R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantida a decisão monocrática nos demais termos.
É como voto.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora